Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 382, 541 E 539, DO stj. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não é inepta a inicial da ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário acompanhada de planilha de cálculos que atende às exigências dos artigos 798 do CPC c/c 28daLei no 10.931/2004, possibilitando a identificação clara e precisa da dívida e respectivos encargos, além de conferir exequibilidade à cédula.
2. Conquanto se reconheça a possibilidade de revisão dos contratos de crédito bancário, necessária a comprovação de que as taxas praticadas estão em dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes, na mesma época em que ocorreu a contratação, mormente porque não há óbice à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, se devidamente pactuada de forma expressa e clara. Inteligência das Súmulas n. 382, 541 e 539, do colendo STJ.
3. A revisão contratual não pode ser implementada com fundamento no disposto da Súmula 121/STF, porquanto aludido enunciado não tem o condão de infirmar legislação específica sobre o tema. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.